Tribunal: CARF
Processo: 19740.000347/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000347/2005-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.392 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Luís Felipe
de Barros Reche, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, transcrevo abaixo o relatório da DRJ/RJOII:
“Trata o presente processo das Per/DCOMP de fls. 01/03 e 04/06, apresentadas em
15/06/2005, por meio das quais a Interessada solicita restituição de supostos
pagamentos a maior, respectivamente, a título de PIS e Cofins, referentes ao período de
apuração de maio de 2000, nos valores de R$ 138.010,1.7 e R$ 636.970,03.
2. A Delegacia Especial de Instituições Financeiras no Rio de Janeiro Deinf/RJO, com
base no Parecer Diort/Deinf/RJO n° 083/2005, de fls. 67 a 70, decidiu, por meio do
Despacho Decisório de fl. 71, pelo indeferimento dos Pedidos de Restituição relativos
aos Per/DCOMP de fls. 01/03 e 04/06, face à inexistência de erro na apuração da base
de cálculo do PIS e da Cofins referente ao mês de maio/2000, ou de pagamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000347/2005-30
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000347/2005-30

indevido ou a maior que o devido, a ausência de fatos e argumentos suficientes para
embasar o pleito, e ainda, a ausência de ação judicial que o justificasse.
3. A Interessada apresentou, às fls. 79 a 104, manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que:
1) Quanto aos indébitos de Cofins e PIS, os pedidos de restituição têm por fundamento
o fato de a Impugnante ter efetuado recolhimento dos tributos relativamente ao mês de
competência de maio de 2000 nos termos da Lei n° 9.718/98, como reconhece a decisão
recorrida;
2) Contudo, é inconstitucional e ilegal a ampliação da base de cálculo da Cofins
veiculada pelo parágrafo 1° do artigo 3° da Lei no 9.718/98, de modo que a exação
deveria ter sido recolhida sobre o faturamento da Impugnante, nos termos em que
definido pelo artigo 2o daquele diploma legal combinado com a LC 70/91, como aliás
reconheceu o Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao analisar a
questão no RE 346.084, uma vez que, por força do artigo 195, I, da Constituição
Federal, com a redação em vigor quando da edição da Lei 9.718/98, a União Federal
tinha competência para exigir contribuição unicamente sobre o faturamento, entendido
como "receita bruta de venda de mercadorias e de prestação de serviços";
3) É inconstitucional a alteração e ampliação da base de cálculo da contribuição ao
PIS veiculada pela Lei n° 9.718/98, devendo ser reconhecido o direito da Impugnante à
restituição do que recolheu a maior em comparação ao que seria devido nos termos da
LC 7/70, porque, por força do artigo 239 da Constituição Federal, a União Federal só
pode exigir a contribuição nos termos da referida Lei Complementar, que, para as
empresas não vendedoras de mercadorias, seria à alíquota de 5% do imposto de renda
devido;
4) Caso se entenda que o fundamento de validade do PIS seria o artigo 195, I da
Constituição Federal, e não o artigo 239, ainda assim seria igualmente ilegal e
inconstitucional por extrapolar á competência constitucionalmente outorgada pelo
próprio artigo 195, I, só podendo ser a contribuição exigida nos termos da LC 7/70, ou,
quando menos, sobre o seu efetivo faturamento, assim entendida a "receita bruta de
venda de mercadorias e de prestação de serviços".

Em 28/10/2008, a DRJ/RJOII proferiu o acórdão n. 13-21.995, concluindo
unanimemente pelo indeferimento da manifestação de inconformidade, cuja ementa foi vazada
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo
Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, quando o
contribuinte não figura no pólo ativo da ação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/105/2000
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000347/2005-30

Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de 1ei pelo
Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade quando o
contribuinte não figura no pólo ativo da ação judicial.

Inconformado com a decisão proferida, o sujeito passivo protocolou recurso
voluntário, onde alega, basicamente, que:
a) O Plenário do Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo efetuada pela Lei no 9.718/98;
b) O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal está sendo utilizado
para julgar os recursos sobre a matéria monocraticamente, com base no art. 557, do Código de
Processo Civil, aplicando em cada caso o entendimento firmado pelo Plenário;
c) O que se busca no caso concreto não é propriamente a declaração de
inconstitucionalidade pelo Conselho de Contribuintes, e sim a observância da decisão do
Plenário do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da ampliação da
base de cálculo prevista na Lei n° 9.718/98;
d) O recorrente tem direito à restituição do PIS e da Cofins referentes aos valores
pagos indevidamente sobre receitas que não se caracterizam como prestação de serviço ou venda
de mercadoria.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, bem como trazendo à baila novos julgados do STF com a
finalidade de demonstrar a existência de entendimento pacificado sobre os limites da base de
cálculo de PIS/COFINS.
O processo foi então encaminhado ao CARF para análise, sendo levado à
julgamento em 25/09/2013. E, diante da constatação de que a matéria objeto da discussão
encontrava-se com Repercussão geral reconhecida em 04/02/2011 no RE n. 609.096, de relatoria
do Ministro Ricardo Lewandowski, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção entendeu,
por unanimidade, pela necessidade de sobrestar o julgamento do recurso voluntário, nos termos
dos §§ 1o e 2o do art. 62A do Regimento Interno do CARF (RICARF), até que a matéria fosse
definitivamente julgada pelo STF.
Ocorre que, apesar do RE n. 609096 ainda não ter sido definitivamente resolvido
até o momento, as modificações do processo administrativo do CARF derivadas da Portaria ME
n. 545/2013, que revogou os §§ 1° e 2° do art. 62-A do RICARF, afastaram a previsão de
sobrestamento, motivo pelo qual o presente processo foi redistribuído a fim de que se dê o
devido prosseguimento.
O processo foi incluído na pauta dessa Turma em 19/11/2019, tendo os
conselheiros resolveram pela necessidade de baixar o processo em diligência para que fossem
juntados aos autos as decisões judiciais proferidas no processo judicial 0011539-
18.2005.4.02.5101, tendo em vista ser processo físico e que não estava disponível para consulta à
época do julgamento.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000347/2005-30

A autoridade de origem juntou a decisão final do processo, que transitou em
julgado, e reencaminhou os autos para o CARF para análise e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Já havendo sido realizada análise de admissibilidade e tempestividade pelo CARF
em momento anterior, passo diretamente à análise do mérito.
Tal qual destacado no relatório, versa o presente sobre pedido de restituição
realizado pela contribuinte com base no entendimento já pacificado pelo STF de que a base de
cálculo do PIS e da COFINS restringe-se às receitas operacionais. Assim, tendo a empresa
seguradora recolhido as referidas contribuições com base também em receitas financeiras,
requereu administrativamente a restituição dos valores pagos a maior, o que foi indeferido pela
fiscalização e pela DRJ, sob o fundamento de que os recolhimentos foram realizados nos limites
da lei, inexistindo valores a serem ressarcidos.
No que tange os argumentos trazidos pela empresa de que deveria prevalecer o
entendimento pacificado pelo STF quanto à inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, entendeu o julgador de piso que se tratava de matéria além de sua competência,
motivo pelo qual não deveria ser conhecida.
Considerando que o presente caso havia sido sobrestado para aguardar o
julgamento definitivo do RE n. 609.096 e que, em razão da revogação dos §§ 1° e 2° do art. 62-
A do RICARF, a previsão de sobrestamento foi afastada, o presente processo retornou ao CARF
para prosseguimento, cabendo a esta Turma se posicionar a respeito dos pedidos veiculados em
sede de recurso voluntário.
Pois bem. Avaliando a jurisprudência do STF a respeito do tema, verifica-se que,
tal qual afirmado pela recorrente, já existe posicionamento consolidado no sentindo de restringir
o conceito de faturamento para fins de tributação do PIS e da COFINS, o qual deve ser
interpretado enquanto a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta
operacional auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade-fim. Ou seja, a base de
cálculo das referidas contribuições limita-se à receita operacional, não abrangendo receitas
financeiras, senão vejamos:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e
o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000347/2005-30

BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No
9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver
a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(STF. RE 357.950/MG. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Dj 09/11/2005)
O mesmo entendimento foi igualmente adotado em diversos outros julgados desta
Corte, a exemplo dos REs n. 390.840, 358.273, 346.084 e 346.084, reforçando a existência de
posicionamento consolidado.
No que se refere ao CARF, observa-se que seu posicionamento vai na mesma
direção, tanto nos julgados das turmas ordinárias quanto na Câmara Superior, dialogando de
forma harmônica com a jurisprudência do STF, a saber:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SEGURADORAS
E
RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não podem
ser consideradas como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de
COFINS. No caso das seguradoras e resseguradoras, as receitas financeiras
decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no
conceito de faturamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o DO ART. 3o DA
LEI No 9.718, DE 1998.
A base de cálculo da Cofins para as seguradoras e resseguradoras, ainda que
entendida como a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta
operacional auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade-fim. As receitas
financeiras não devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins das empresas
seguradoras e resseguradoras, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL.
DEDUÇÃO.
As contribuições para o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, pelas seguradoras,
não se enquadram no conceito de provisões e reservas técnicas, não havendo
prescrição legal para sua exclusão da base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SEGURADORAS
E
RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não podem
ser consideradas como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de
PIS. No caso das seguradoras e resseguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000347/2005-30

investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito de
faturamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o DO ART. 3o DA
LEI No 9.718, DE 1998.
A base de cálculo do PIS para as seguradoras e resseguradoras, ainda que entendida
como a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta
operacional auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade-fim. As receitas
financeiras não devem ser incluídas na base de cálculo do PIS das empresas
seguradoras e resseguradoras, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(CARF. Acórdão n. 3301-005.183 no Processo n. 16682.722920/2016-66. Rel. Cons.
Semíramis de Oliveira Duro. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária/3a Seção . DJ
26/09/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/06/2010
SEGURADORAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS E DE
ALUGUÉIS DERIVADAS DE ATIVOS GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo
faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das atividades típicas de
seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se
incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras e de aluguéis, produzidas
por ativos garantidores (aplicações financeiras e imóveis) das reservas técnicas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/06/2010
SEGURADORAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS E DE
ALUGUÉIS DERIVADAS DE ATIVOS GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo
faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das atividades típicas de
seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se
incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras e de aluguéis, produzidas
por ativos garantidores (aplicações financeiras e imóveis) das reservas técnicas.
(CARF. Acórdão n. 3301-005.361 no Processo n. 16682.720657/2011-66. Rel. Cons.
Marcelo Costa Marques d'Oliveira. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária/3a Seção . DJ
24/10/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2012
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes de
seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das
“reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das reservas e fundos
determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no 73, de 1966,
“para garantia de todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios
ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2012
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000347/2005-30

A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo do PIS, quando decorrentes de seus
investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das
“reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das reservas e fundos
determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no 73, de 1966,
“para garantia de todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios
ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
(CSRF. Acórdão n. 9303-006.236no Processo n. 16682.721131/2013-65. Rel. Cons.
Charles Mayer de Castro Souza. 3a Turma. DJ 24/01/2018)

Assim, verifica-se que a discussão sobre o conceito de faturamento para fins de
determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS já resta devidamente explorada e
pacificada tanto em sede judicial quanto administrativa, restando claro que receitas financeiras
não relacionadas ao objeto social da empresa não são tributáveis.
Por outro lado, o caso em tela é especialmente delicado, tendo em vista que
empresas seguradoras e sociedades de capitalização possuem obrigação de gerir e manter
recursos suficientes para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas por meio das
chamadas “provisões técnicas”, o que gera dúvidas sobre a natureza das receitas financeiras e a
extensão de sua vinculação à atividade principal da empresa.
Tal distinção resta evidenciada nos arts. 4 e 15 da Resolução CNSP n. 321/15,
senão vejamos:
Art. 4o Para garantia de suas operações, as seguradoras e EAPC deverão constituir as
seguintes provisões técnicas, quando necessárias:
I - Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG);
II - Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL);
III - Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR);
IV - Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC);
V - Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC);
VI - Provisão Complementar de Cobertura (PCC);
VII - Provisão de Despesas Relacionadas (PDR);
VIII - Provisão de Excedentes Técnicos (PET);
IX - Provisão de Excedentes Financeiros (PEF); e
X - Provisão de Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR).

Art. 15. Para garantia de suas operações, as sociedades de capitalização deverão
constituir as seguintes provisões técnicas, quando necessárias:
I - Provisão Matemática para Capitalização (PMC);
II - Provisão para Distribuição de Bônus (PDB);
III - Provisão para Resgate (PR);
IV - Provisão para Sorteios a Realizar (PSR);
V - Provisão Complementar de Sorteios (PCS);
VI - Provisão para Sorteios a Pagar (PSP); e
VII - Provisão para Despesas Administrativas (PDA).
Da mesma forma, o Banco Central, por meio da Resolução CMN n. 4.444/15,
dispõe sobre as normas que disciplinam a aplicação dos recursos das reservas técnicas, das
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000347/2005-30

provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, novamente
reforçando a questão:
Art. 1o Ficam estabelecidas, nos termos do Regulamento anexo, as normas que
disciplinam a aplicação dos recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos,
conforme disposto nas respectivas leis que tratam do assunto, das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização, das entidades abertas de previdência
complementar e dos resseguradores locais, bem como a aceitação dos ativos
correspondentes como garantidores dos respectivos recursos, na forma da legislação e
da regulamentação em vigor, e as aplicações dos recursos exigidos no País para a
garantia das obrigações de ressegurador admitido.
[...]

Art. 7o Observadas as limitações e as demais condições estabelecidas neste
Regulamento, os recursos somente poderão ser alocados nas seguintes modalidades:
I - renda fixa;
II - renda variável;
III - imóveis;
IV - investimentos sujeitos à variação cambial; e
V - outros.
Diante das normas acima colacionadas, resta claro que, pela natureza da
recorrente e existência de obrigações específicas quanto às provisões técnicas, as receitas
financeiras relativas a esses investimentos compulsórios estão relacionadas à sua atividade
principal e, portanto, os recursos auferidos submetem-se à incidência de PIS e COFINS.
Neste aspecto, essencial a discussão do Processo Judicial n. 0011539-
18.2005.4.02.5101, ajuizado pela recorrente junto à JFRJ e que, justamente, discute a questão do
conceito de faturamento enquanto base de cálculo de PIS/COFINS no seu caso concreto.
Conforme se verifica pela informação juntada aos autos durante a última
diligência, o referido processo transitou em julgado, tendo a decisão do TRF2 sobre o caso sido
no sentido de reconhecer a incidência das contribuições apenas sobre as receitas financeiras
relacionadas às provisões técnicas, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
RECEITAS FINANCEIRAS. SOCIEDADES SEGURADORAS E DE CAPITALIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
COFINS
SOBRE
RECEITAS
DECORRENTES
DE
INVESTIMENTOS DESTINADOS À FORMAÇÃO DE PROVISÕES TÉCNICAS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Ao afastar a incidência da COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pelas
Autoras e pelas sociedades por elas incorporadas, a partir do reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei n. 9.718/98, pois a Turma omitiu-se sobre
o ponto central desenvolvido nas razões de apelação da União a caracterização das
receitas financeiras auferidas pelas Autoras e pelas sociedades por elas incorporadas
como receitas operacionais, tendo em vista as atividades empresariais a que se
dedicam, de realização de operações na área de seguros e com planos/títulos de
capitalização.
2. A COFINS incide sobre as receitas financeiras auferidas pelas seguradoras e
sociedades de capitalização com a aplicação das denominadas “provisões técnicas”,
destinadas a assegurar o cumprimento das obrigações por elas assumidas, pois os
investimentos compulsórios realizados com tais recursos constitui parte das atividades
operacionais a que se dedicam.
3. As receitas auferidas em aplicações financeiras realizadas pelas Autoras com a
parcela do seu capital de que dispõem livremente não diferem em nada dos rendimentos
percebidos por outras pessoas jurídicas. O simples fato de serem revertidas para a
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000347/2005-30

finalidade a que se dedicam não justifica a tributação, pois isso seria o mesmo que
dizer que toda e qualquer receita pode ser tributada, em contradição com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aplicada no acórdão embargado.
4. As regras relativas ao montante dos honorários de sucumbência e a proibição de
compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca, previstas no novo CPC
– Lei n' 13.105/15, aplicam-se apenas às ações ajuizadas após a entrada em vigor desta
lei, em 18.03.2016, pois (i) a causalidade reporta-se ao ajuizamento da ação
(fundamento legal) e (ii) a alteração das regras do jogo regras vigentes e aplicáveis no
momento em que as partes optam pela via judicial violaria o princípio da segurança
jurídica em sua dimensão de proteção da confiança.
5. Aplicação ao caso da regra relativa à sucumbência recíproca prevista no art. 21 do
CPC/73, tendo em vista o acolhimento parcial do pedido formulado na inicial.
6. Embargos de declaração da União Federal a que se dá provimento, com atribuição
de efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação por ela interposta e à
remessa necessária.

Diante disso, deve-se reconhecer a existência de direito abstrato a crédito de PIS e
COFINS relativos à parcela das receitas financeiras que não esteja diretamente relacionada com
as obrigações da recorrente em relação à constituição e gerenciamento de provisões técnicas.
Todavia, como não foi realizada análise sobre a natureza das receitas da recorrente pela
fiscalização, não existem nos autos fundamentos que permitam a aplicação do direito ao caso
concreto.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora, com base nas provas e documentos acostados nos autos: (i) analise a natureza das
receitas classificadas como financeiras pela recorrente, determinado e quantificando as receitas
financeiras existentes que não se relacionem à constituição e gerenciamento de provisões
técnicas; (ii) elabore relatório conclusivo e circunstanciado a respeito de tais receitas; (iii) intime
a recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias; e (iv) após o transcurso do prazo,
reenvie os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital